Tribunal: STF
Processo: ADI 6513
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face do art. 123, I, “a”, da Constituição do Estado da Bahia, acrescido pela EC 11/2005, que atribuiu foro por prerrogativa de função aos membros do Conselho da Justiça Militar, “Auditores Militares” inativos e integrantes da Defensoria Pública 
    Sustenta que “inexistindo paralelismo no regime jurídico-constitucional estabelecido entre defensores estaduais e federais, procuradores estaduais e membros da AGU, procuradores da Assembleia Legislativa e advogados das Casas do Congresso Nacional, porquanto as autoridades federais são julgadas no primeiro grau de jurisdição, operou-se uma violação ao princípio da simetria” (eDOC 1, p. 10).
    Destaca julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 2553, em que se firmou entendimento de que o foro por prerrogativa de função não é extensível a Defensores Públicos, Procuradores do Estado e Procuradores da Assembleia Legislativa.
    Alega ainda que “quer se trate do entendimento jurisprudencial clássico (simetria e normas de reprodução) ou mais recente (normas de preordenação), o foro estabelecido pela norma impugnada padece de inconstitucionalidade” (eDOC 1, p. 14). 
    Em suma defende haver violação aos arts. 5º , I e LIII, 22, I, 25 c/c art. 125, § 1º, da Constituição Federal e ao art. 11, do ADCT. 
    Requer, em sede liminar, a suspensão da eficácia do art. 123, I, “a”, da Constituição do Estado da Bahia, alegando, para tanto, a presença de fumus boni juris e periculum in mora. Destaca que há que se falar em efeito repristinatório sobre a norma revogada, por se tratar de declaração de inconstitucionalidade parcial do texto.
    No mérito, requer a procedência da ação para declarar, com efeitos ex nunc, a inconstitucionalidade das expressões das expressões “membros do Conselho da Justiça Militar”, “inclusive os inativos” e “membros da Defensoria Pública”, contidas no art. 123, I, “a”, da Constituição do Estado da Bahia, 
    Em vista da relevância da matéria e de seu significado para a ordem federativa e constitucional, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/99.
    Assim, solicitem-se informações ao Governo e à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, no prazo de dez dias. 
    Após, solicitem-se a manifestação da Advocacia-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente